Tribunal: STF
Processo: ADI 7717
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Nacional de Altos Estudos em Guarda Municipal (ANAEGM), a Associação dos Guardas Municipais do Brasil (AGM Brasil) e o Sindicato dos Guardas Municipais de Campo Grande/MS (SINDGM/CG) ajuizaram esta ação direta de inconstitucionalidade buscando a atribuição de interpretação conforme à Constituição aos §§ 3º e 4º do art. 6º da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o porte de arma de fogo das guardas municipais.



    O Município de São Paulo/SP (petição/STF n. 3.446/2025) requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Discorre sobre a guarda civil em seu território, com efetivo de cerca de 8.000 agentes, destacando a atuação no combate ao crime com o uso de viaturas e armamento padronizado, incluindo pistolas e fuzis. Aponta a pertinência temática e o interesse jurídico na intervenção. 



    É o relatório.



     



    2. O Município de São Paulo preenche os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, nos termos da jurisprudência deste Tribunal – relevância da questão, representatividade dos postulantes e liame dos propósitos destes e o objeto da ação.



     



    Tendo em conta a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a justiça, reputo pertinente a intervenção pretendida.



    3. Do exposto, admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/1999, o Município de São Paulo como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente